Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PENHORA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A MEDIDA NO MOMENTO.
1. Nada obstante os precedentes julgados nesta Corte, segundo a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências.
2. Defere-se penhora dos rendimentos líquidos do agravado no recurso trazido a julgamento junto com o presente, de modo que não sobressai motivo para a medida requerida, sem prejuízo da apreciação de novo requerimento na origem, caso exauridos os meios à disposição do agravante para a localização de bens do agravado e satisfação da dívida em execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.